Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018560-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), GESSY HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 080.927.787-52 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRAZO CONCEDIDO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIRURGIA – RAZOÁVEL – COLAPSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PANDEMIA - DESPROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Em que pese a afigurar-se responsabilidade do Estado (lato sensu), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, excepcionalmente, neste momento, o Poder Judiciário deve intervir minimamente na conveniência e oportunidade do Poder Executivo, principalmente, no que tange à determinação imediata para efetivação de cirurgia, que não se enquadra como emergencial, como no caso dos autos, já que não envolve riso de morte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Gessy Henrique de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Bugres, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, contudo, determinou que o procedimento cirúrgico fosse realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Sustenta o Agravante que ficou comprovado nos autos de origem que necessita ser submetido à cirurgia de Redução Cruenta + Fixação Interna + Cerclagem do cotovelo direito, mas o Juízo singular entendeu que se tratava de procedimento eletivo e, portanto, não tinha urgência que justificasse sua realização imediata.

Salienta que o Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) confirmou a necessidade do procedimento cirúrgico, que a demora acarretará riscos a sua saúde e que vem sofrendo fortes dores há 05 (cinco) meses.

Aduz que o Magistrado singular agiu como se fosse profissional da saúde, contrariando o laudo médico que dispõe sobre a necessidade de brevidade da realização da cirurgia descrita na inicial.

Por fim, defende o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 300, do CPC e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar que os Agravados procedam, imediatamente, à realização do procedimento cirúrgico de Redução Cruenta + Fixação Interna + Cerclagem do cotovelo direito, sob pena de multa, fixada em, no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (id. 80383548).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id 81242478).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a parte agravante, a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, quanto ao prazo concedido ao ente público para o cumprimento da liminar deferida, consistente na disponibilização de procedimento cirúrgico pleiteado.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a efetivação de cirurgia, em favor do Agravante, em razão de fratura ocorrida no cotovelo direito, decorrente de acidente doméstico (queda do telhado) sofrido em 24/03/2020.

O Juízo singular deferiu em parte o pedido liminar, determinado a realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 90 (noventa) dias, pois entendeu que se trata de cirurgia eletiva.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub

judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu, também, a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CRF).

Entretanto, neste cenário de pandemia que assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o mundo todo, tal pedido merece melhor reflexão, devendo ser considerados os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde, de modo que, neste momento,
descabe falar em disponibilização imediata da cirurgia
.

Nesse diapasão, em que pese a afigurar-se responsabilidade do Estado (
lato sensu
), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, excepcionalmente, neste momento, o Poder Judiciário deve intervir minimamente na conveniência e oportunidade do Poder Executivo, principalmente, no que tange à determinação imediata para efetivação de cirurgia, que não se enquadra como emergencial, como no caso dos autos, já que não envolve riso de morte.

Diante disso, considerando a anomalia atual sofrida pelo sistema público de saúde, em razão na pandemia, forçoso concluir que o prazo de 90 (noventa) dias concedido pelo Magistrado singular, não se mostra descomunal.

Frise-se que, ao conceder o aludido prazo para o cumprimento da decisão, o juízo não substituiu os profissionais de saúde, mas somente, analisou o contexto fático.

Ademais, oportuno registrar que a medida principal, vindicada, já foi deferida pelo Juízo singular, de modo que, para todos os efeitos, o paciente não se encontra totalmente desamparado.

Outrossim, não se desconhece o direito fundamental à saúde, bem como a obrigação de os entes estatais garantirem tal direito aos cidadãos; contudo, excepcionalmente, neste momento, há que se priorizar o interesse coletivo, em detrimento do individual.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO o
Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021